Tribunal: TJSP
Processo: 0052803-96.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: , não conheceu o recurso. Autos redistribuídos à 8a Câmara de Direito Público, que também não conheceu o recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões de ordem contratual, regidas pelas normas do direito privado. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, II.9 e § 1o, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Conflito procedente. Competência da 14a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0052803-96.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Conflito negativo de competência. Campinas. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Recurso de apelação distribuído à 14a Câmara de Direito Privado. Relator que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, não conheceu o recurso. Autos redistribuídos à 8a Câmara de Direito Público, que também não conheceu o recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e

Ementa:
Conflito negativo de competência. Campinas. Ação de indenização por danos morais e lucros cessantes. Recurso de apelação distribuído à 14a Câmara de Direito Privado. Relator que, entendendo pela incompetência daquele Órgão Julgador, não conheceu o recurso. Autos redistribuídos à 8a Câmara de Direito Público, que também não conheceu o recurso e suscitou conflito negativo de competência. Pedido e causa de pedir que envolvem questões de ordem contratual, regidas pelas normas do direito privado. Objeto preponderante da ação que se insere na competência da Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art. 5o, II.9 e § 1o, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de Justiça. Conflito procedente. Competência da 14a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é suscitante
8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 14a CAMARA DE DIREITO PRIVADO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 14a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS
E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000 -Voto no 5583/19
2
Conflito de Competência Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000
Suscitante: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 14a Camara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Plenty Park Estacionamentos e Garagens Ltda e Condomínio
Residencial Helbor Home Flex Cambuí
Comarca: Campinas
VOTO N. 5583/19
Conflito negativo de competência. Campinas. Ação de
indenização por danos morais e lucros cessantes. Recurso
de apelação distribuído à 14a Câmara de Direito Privado.
Relator que, entendendo pela incompetência daquele Órgão
Julgador, não conheceu o recurso. Autos redistribuídos à 8a
Câmara de Direito Público, que também não conheceu o
recurso e suscitou conflito negativo de competência.
Pedido e causa de pedir que envolvem questões de ordem
contratual, regidas pelas normas do direito privado. Objeto
preponderante da ação que se insere na competência da
Seção de Direito Privado desta Corte. Inteligência do art.
5o, II.9 e § 1o, da Resolução n. 623/2013, deste Tribunal de
Justiça. Conflito procedente. Competência da 14a Câmara
de Direito Privado.
V I S T O S.
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pela 8a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, que, por
julgamento unânime em acórdão de relatoria do Des. José Percival Albano
Nogueira Júnior, declinou da competência para conhecer e julgar a Apelação Cível
n. 1053747-98.2017.8.26.0114, nos autos de ação de indenização por danos
morais e lucros cessantes. A C. Câmara suscitante entendeu que a matéria versa
sobre relação jurídica entre pessoas de direito privado, que o autor busca o
ressarcimento pela resolução imotivada do contrato de prestação de serviços,
fundada na retenção ilegal de tributo; afirmou que, ainda que as partes discutam
sobre a obrigação ou não de retenção de 11% referente ao INSS, o ressarcimento
de danos pretendido possui como origem exclusiva a resolução de contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000 -Voto no 5583/19
3
prestação de serviços; aduziu que inexiste pretensão a repetição de indébito, e
que a questão envolve, apenas, relação jurídica de natureza privada; por fim,
elencou casos semelhantes que têm sido julgados nas diversas Câmaras que
compõem a Seção de Direito Privado (fls. 231/237).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Plenty Park Estacionamento e Garagem LTDA contra sentença que julgou
improcedente ação de indenização por danos morais e lucros cessantes ajuizada
em face de Condomínio e Edifício Helbor Home Flex Cambuí (fls. 173/178). O
apelante alega que o requerido rompeu unilateralmente contrato de prestação de
serviços de parqueamento por entender que o objeto do contrato era de cessão e
mão de obra e, portanto, deveria haver retenção de 11% de INSS. Tal rompimento
abrupto, ainda de acordo com o apelante, teria lhe causado danos, razão pela qual
ingressou com a presente demanda (fls. 181/191).
O art. 66, II, do Código de Processo Civil, prevê a
hipótese do conflito negativo de competência, que tem lugar quando ambas as
Câmaras às quais foi dirigido determinado recurso consideram-se incompetentes
para conhecê-lo e julgá-lo.
A solução da presente controvérsia reclama a
análise do disposto no art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la” (g.n.).
Trata-se, aqui, de ação de indenização por danos
morais e lucros cessantes, diante do rompimento unilateral de contrato de
prestação de serviços.
Respeitado
o
entendimento
da
C.
Câmara
suscitada, o recurso de apelação foi interposto nos autos de ação em que se
discute, como dito alhures, eventuais danos sofridos em decorrência de rescisão
unilateral de contrato firmado entre pessoas jurídicas de direito privado.
Correta, portanto, a conclusão de que os autos
versam sobre matéria regida pelas normas materiais do direito privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000 -Voto no 5583/19
4
Como se vê, a demanda não diz respeito à
repetição de indébito ou a legalidade, ou não, de cobrança tributária e, ainda que
assim fosse, como dito pela C. Câmara suscitante, seria o caso de encaminhar os
autos à Justiça Federal, por se tratar de tributo destinado à União.
Assim, afasta-se a competência recursal da Seção
de Direito Público desta Corte.
Por tais razões, é imperioso concluir que cabe à C.
14a Câmara de Direito Privado o exame do recurso em voga, uma vez que o artigo
5o, II.9, da Resolução n. 623/2013 deste Órgão Especial atribui competência à
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal, composta pelas 11a a 24a
Câmaras, para conhecer e julgar as “Ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual e extracontratual relacionadas com as matérias de
competência da própria Subseção” (Alterado pela Resolução n. 693/2015).
Também prescreve o mesmo art. 5o, § 1o, da
Resolução n. 623/2013 que
“Serão
da
competência preferencial e comum às Subseções
Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a
Câmaras, as ações relativas à locação ou
prestação de serviços, regidas pelo Direito
Privado, inclusive as que envolvam obrigações
irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares e de fornecimento de água, gás, energia
elétrica e telefonia.”.
Confira-se, por oportuno, o seguinte precedente
deste C. Órgão Especial:
“Conflito
de
competência
-
Ação
ordinária
visando
à
condenação do réu ao pagamento de quantia
pecuniária, em virtude da rescisão unilateral de
contrato de prestação de serviços - Matéria afeta
às 11a a 36a Câmaras de Direito Privado (artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0052803-96.2019.8.26.0000 -Voto no 5583/19
5
2o, inciso III, alínea d, da Resolução n° 194/04 do
TJSP1) - Dúvida procedente Competência da 34a
Câmara de Direito Privado.” (TJSP; Conflito de
competência
cível
0077049-40.2011.8.26.0000;
Relator
(a):
Guilherme
G.
Strenger;
Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 40a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2011; Data
de
Registro:
05/08/2011)Como
se
vê,
a
competência para conhecer e julgar o presente
recurso é mesmo da Seção de Direito Privado
deste Tribunal, por meio da sua 21a Câmara,
diante do que dispõe o artigo 5o, II.9 e § 1o, da
Resolução n. 623/2013 deste Órgão Especial.
Ante o exposto, julga-se procedente este conflito
e declara-se competente para conhecer e julgar a Apelação Cível n. 1053747-
98.2017.8.26.0114 a 14a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
1 RESOLUÇÃO No 194/2004
Artigo 2o - A composição e competência das Seções do Tribunal de Justiça, a partir da
extinção dos Tribunais de Alçada, passam a ser, provisoriamente, as seguintes:
[...]
III - Seção de Direito Privado - 36 (trinta e seis) Câmaras numeradas ordinalmente,
incluídas as existentes, assim distribuídas:
[...]
d) serão da competência preferencial das 11a a 36a Câmaras as ações relativas à locação
ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam
obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento
de água, gás, energia elétrica e telefonia;